Tribunal: TJMT
Processo: 1013103-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1013103-45.2021.8.11.0000
RECORRENTE: TOMAS FERREIRA ÂNGELO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por TOMAS FERREIRA ÂNGELO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 104286973):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEDIANTE DISSIMULAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA PELA VÍTIMA –PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – FUGA DO DISTRITO DA CULPA HÁ MAIS DE 15 ANOS – PREJUÍZO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 26 TJMT – INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – ASSISTÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NO AMBIENTE PRISIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos, motivo pelo qual, havendo indícios suficientes do motivo torpe, dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não se pode extrair da pronúncia tais circunstâncias.
Encontrando-se a decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos e próprios do caso em exame, em total paridade com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, não há falar, portanto, na reforma pretendida.
A Recomendação 62/2020 do CNJ não enseja a imediata concessão de benefícios prisionais ou colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo em cumprimento de pena. Ao contrário, devem ser delimitadas, com acuidade, as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de resguardar a segurança pública, evitando-se a reinserção prematura de pessoa que ainda não está totalmente readaptada a retornar ao convívio em sociedade (STJ, HC n. 575871).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 414 e 415 do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 121, §2o, incisos I e IV do Código Penal, pugnando pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 106333993).
Alega a afronta aos artigos 312, 319, 321 e 412 do CPP, aduzindo a ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva (Id. 106333993).
Expõe como requisito à concessão da tutela antecipada que “os fatos supostamente praticados pelo acusado se deram há mais de 15 anos e de lá pra cá não há qualquer fato em desfavor ao mesmo, o que demonstra que a sociedade não correrá risco algum caso a prisão preventiva ora combatida, seja substituída pela prisão domiciliar”, pugnando pela “liberdade provisória do Recorrente para que o mesmo venha a aguardar o andamento processual em liberdade (...) ou ainda, outra medida menos drástica até ulterior julgamento do processo, conforme prevê os artigos 321 e 319 do CPP. Alternativamente, requer a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do artigo 318 do CPP, na recomendação no 62 do CNJ, bem como no artigo 117 da LEP, ainda que mediante o monitoramento eletrônico pelos fatos e pelo direito acima destacados” (Id. 106333993).
Recurso tempestivo (Id. 106738463).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo (ou ativo) ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo (ou ativo), mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, para alterar a conclusão do acórdão quanto à presença dos requisitos para a custódia cautelar seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚM. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Constatando-se que as instâncias ordinárias concluíram, de maneira devidamente fundamentada, pela desnecessidade da custódia cautelar, rever esse entendimento não é cabível a este Superior Tribunal de Justiça porque demanda o reexame das premissas fático-probatórias estabelecidas na origem, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1720758/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (destaquei)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PREVENÇÃO. NULIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A decisão agravada afirmou ser inviável a análise da alegação de nulidade do acórdão recorrido por falta da observância de prevenção, pela necessidade de reexame de matéria fática (Súmula 7/STJ) e de direito local (Súmula 280/STF). As razões do agravo regimental, entretanto, refutaram apenas o primeiro fundamento, razão pela qual, nesse ponto, tem incidência a Súmula 182/STJ.
2. Valorar juridicamente a prova é aferir se, diante da legislação pertinente, um determinado meio probatório é apto para provar algum fato, ato, negócio ou relação jurídica.
3. No caso concreto, não se debate se determinado tipo de prova pode ser juridicamente utilizado como meio probatório para dar suporte a uma condenação criminal. O que se pretende é que esta Corte verifique se estariam preenchidos os requisitos necessários da prisão preventiva. Isso não é valoração jurídica da prova, mas reexame do acervo de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1509481/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015) (destaquei)
Posto isso, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça